Tribunal: TJPA
Processo: 0802158-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802158-23.2026.8.14.0000

PACIENTE: YAN WENDEL DA CRUZ PINHO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva pela prática do crime previsto no CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

A impetração sustenta ausência de fundamentação, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia.

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda de objeto do habeas corpus diante da superveniência de sentença condenatória; (ii) saber se há excesso de prazo na custódia cautelar; (iii) saber se as condições pessoais autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença penal condenatória configura novo título judicial apto a justificar a prisão, prejudicando a análise da decisão anterior que decretou ou manteve a custódia preventiva.

4. O STF e o STJ consolidaram o entendimento de que a decisão superveniente substitui o título prisional anterior, implicando a perda de objeto do
habeas corpus
que o impugnava.

5. Não há excesso de prazo, pois o processo tramitou regularmente, com prolação de sentença em 71 (setenta e um) dias, sem desídia do d. Juízo, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

6. A duração da prisão cautelar mostra-se proporcional à pena aplicada de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e subsistente título judicial idôneo.

8. A alegação de demora no julgamento da apelação não pode ser apreciada por este Tribunal, nos termos da CF/1988, art. 105, I, c, por incompetência.

IV. DISPOSITIVO

9.
Habeas corpus
conhecido em parte e denegado na parte conhecida.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, I, c; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 208906 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021; STJ, AgRg no RHC 221.487/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 16/12/2025; STJ, RCD no HC 892.100/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11/06/2025; STJ, HC 1.037.635/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/03/2026; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0821025-98.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 02/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecido em parte e denegado na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, para revogação do decreto constritivo, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Amanda Gomes Paixão, em favor do nacional Yan Wendel da Cruz Pinho, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente é investigado pela suposta prática do delito capitulado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, nos autos de origem nº 0809945-98.2025.8.14.0401.

Sustenta ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, excesso de prazo da custódia cautelar e presença de condições pessoais favoráveis.

Liminarmente pleiteia a concessão da liberdade provisória ao paciente, confirmando-se o pedido no mérito

Juntou documentos (Num. 33462429 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 33874869), o impetrado presta informações (Num. 33998558) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 34602263).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Pois bem.

Verifico que a impetração se volta contra decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do ora paciente, constante na Num. 33462430.

Contudo, conforme informações (Num. 33998558) e mediante consulta ao sistema PJE deste
e
. Tribunal, observa-se que já foi proferida sentença condenatória, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, mantendo a custódia
preventiva
, conforme se demonstra,
verbis
:

No que diz respeito à materialidade delitiva, esta ficou suficientemente comprovada pela prova testemunhal e pelas imagens capturadas pelas câmeras de segurança (Id. 143653427 e Id. 143653434), as quais são válidas como meio de prova por datarem de 26/01/2024, data dos fatos, às 13 horas, e foram fornecidas pela empresa vítima, estabelecimento comercial “O Boticário”, bem como devidamente periciadas. A autoria do crime foi confirmada a partir dos depoimentos prestados em Juízo, bem como pela perícia prosopográfica juntada ao inquérito policial no Id. 143653423 - Pág. 50, cuja conclusão foi a de que as imagens são correspondentes ao réu, correspondendo ao grau +4 de semelhança, em uma escala de -4 a +4.

Em audiência de instrução, a vítima DHANDARA MAGNO CARMO DOS SANTOS alegou o seguinte: no dia dos fatos, o acusado entrou na loja se passando por cliente, e foi atendido pela depoente; ele pediu um perfume e a depoente o levou até o local onde estaria o produto; nesse momento, o acusado levantou a camisa e mostrou um revolver que trazia consigo na cintura, pediu para ela ficar calma e que somente iria pegar produtos da loja; ele pediu também para a funcionária que estava no caixa ficar parada no local; o Jan Jardim, outro funcionário que estava no estoque também foi abordado pelo acusado, que estava se comunicando com outro elemento via fone, momento em que pediu para que seu comparsa entrasse no estabelecimento também; o outro entrou e foi para o estoque junto com Jan; a depoente ia separando os produtos que eram pedidos pelo acusado, enquanto o outro comparsa estava no estoque com seu colega Jan; eles levaram bastantes produtos e usaram uma saca de trigo de produtos e mais outra sacola da loja tamanho GG; eles levaram o cofre com tudo, no qual havia aproximadamente oito mil reais; o acusado usava apenas um óculos escuro no rosto; imagens da câmera de segurança e fotos foram reconhecidas pela depoente; não trabalha mais na loja Boticário; no segundo roubo do acusado ocorrido em abril do mesmo ano, ela estava de folga.

Por sua vez, a vítima Jan Jardim Santana Chermont (nome social), relatou o seguinte: no dia dos fatos, o depoente estava no estoque da loja, enquanto havia duas funcionárias na parte da frente da loja; naquele momento, ouviu vozes do lado de fora e acreditou que algo estranho estava acontecendo, o que lhe fez ficar em alerta; quando abriu a porta do estoque, percebeu o que estava acontecendo, que era um assalto; segundo as suas colegas, um deles mostrou a arma para elas e pediu apenas que entregassem os produtos; o acusado, ao avistar o depoente, pediu para os eu comparsa acompanhá-lo no estoque; nessa oportunidade, o comparsa começou a pegar produtos do estoque e o cofre do estabelecimento; quando acabaram de pegar os produtos, saíram e pediram para que as vítimas ficassem quietas no local; não recorda se o acusado usava alguma coisa no rosto; reconheceu o acusado por vídeos e fotografias; nada foi recuperado.

Em seu interrogatório, o acusado utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

Diante dos depoimentos colhidos, restou plenamente demonstrada a autoria delitiva imputada ao acusado. Os ofendidos descreveram toda a dinâmica do crime com clareza durante a audiência de instrução, ratificando as mais provas produzidas nos autos. Nesse sentido, as palavras coesas e convergentes das vítimas ganham especial valor probatório e, portanto, autorizam o decreto condenatório.

Superada a análise de autoria e materialidade delitivas, sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a Súmula 582 do STJ: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”. Dessa forma, contata-se que o roubo perpetrado pelo denunciado foi consumado. Para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor do assaltante, ainda que breve, não sendo necessária posse mansa e pacífica. No caso em questão, a vítima teve seus pertences subtraídos e não foram recuperados, ficando em prejuízo patrimonial.

Prosseguindo na análise das majorantes, as provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa são correlatas a todos os elementos informativos produzidos na esfera inquisitorial e, desse modo, bem evidenciaram o roubo cometido pelo denunciado, em ação conjunta com outro indivíduo não identificado: enquanto o réu abordava uma das vítimas, ameaçando-a com arma de fogo, um outro elemento dava apoio recolhendo os pertences. Na empreitada delituosa, o acusado e o outro indivíduo se auxiliaram materialmente, um aderiu à vontade criminosa do outro, agiram dolosamente, dividiram e compartilharam tarefas, havia entre eles unidade de desígnios, de modo que a participação de outros indivíduos foi de suma importância para o roubo. Tudo isso confirmado pelo depoimento da vítima, confissão do acusado e informações prestadas pelas testemunhas. Presente, dessa forma, liame psicológico entre o réu e os outros indivíduos para o desiderato criminoso. Sem a confluência de vontades e condutas, e união de esforços entre eles, o roubo majorado não teria sido praticado. Diante do concurso de pessoas, pode ser aplicada a causa de aumento de pena estabelecida no inciso II do § 2º do art. 157 do CP.

Em que pese não tenha sido apreendida a arma utilizada no crime, não há que se falar em afastar a majorante se outros elementos de provas demonstram sem dúvidas a utilização do artefato para intimidar a vítima. A vítima narrou com precisão a utilização do artefato como forma de intimidação pelo réu.

Sobre a desnecessidade da perícia na arma de fogo diante da existência de outras provas, há jurisprudência pacífica do STJ:

(...)

Tais fatores, sem dúvida, demonstram que o crime foi cometido com uso efetivo e intimidante de arma de fogo, caracterizando a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

O conjunto probatório permite concluir que a acusada

foi autora do delito tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o denunciado praticou um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.

Em face do exposto,

1- Julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar YAN WENDEL DA CRUZ PINHO, brasileiro, natural de Belém/PA, filho de Kathia Miranda da Cruz e Wendel da Silva Pinho, nascido em 16/02/1999, portador do RG 7690522, residente na Rua do Fio, n° 36, Capataz Abilio/Passagem União, bairro Telégrafo, CEP 66113-340, cidade Belém/PA, telefone celular n° (91) 98969-3312, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

(...)

2.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, consta uma majorante, nos termos do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido com uso de arma de fogo, razão pela qual majoro as reprimendas em 2/3 (dois terços), passando a pena a ser de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que
torno concretas e definitivas
, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

3- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional das sanções fixadas no item 2.2. Nos termos do art. 33, § 2°,
a
, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em
regime fechado
.

4- O réu está preventivamente preso por estes autos desde 01/07/2025 (decisão Id. 147366755 dos autos da medida cautelar em apenso nº 0811884-16.2025.8.14.0401). Dessa forma, nos termos do art. 42 do Código Penal (detração), esse período de custódia cautelar deve ser abatido pelo juízo da execução penal da sanção estabelecida no item 2.2, sem nenhuma repercussão, neste momento processual, nos regimes estabelecidos no item 3.

5- Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto da conduta apurada nos autos, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, tendo em vista o
decisum
supra, cessado restou o motivo da impetração, esvaindo-se seu objeto, existindo novo
título
a justificar a
prisão
.

O Pretório Excelso esclarece que resta prejudicada a alegação de ausência de motivação concreta para a constrição de liberdade pela prolação de sentença condenatória, por substituir o
título
anterior
e
trazer novos fundamentos para a manutenção da
prisão

preventiva
.

Eis
o precedente:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. 1. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 208906 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022

PUBLIC 28-01-2022)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO DO HABEAS CORPUS. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença penal condenatória constitui novo título judicial a justificar a prisão cautelar, tornando prejudicada a análise do habeas corpus que impugnava a decisão anterior de prisão preventiva.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental prejudicado. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, devendo o Juízo de origem aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença penal condenatória opera a perda do objeto do habeas corpus impetrado contra decisão anterior de prisão preventiva.

(...)

(AgRg no RHC n. 221.487/CE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

Desse modo, resta prejudicada a análise do anterior decreto prisional impugnado
(RCD no HC n. 892.100/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)
.

No que tange à alegação excesso de prazo na custódia cautelar,
verifico dos autos, que o processo tramitou regularmente no primeiro grau (condenatória foi prolatada em 10/09/2025 — após apenas 71 dias de custódia cautelar), sem que se verifique inércia ou desídia que possa ser imputada ao magistrado.

Outrossim, o tempo total de prisão cautelar do paciente é proporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória (08 anos e 4 meses de reclusão).

Logo não há qualquer irregularidade.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR NA CORTE LOCAL.

1. A legalidade da decretação da prisão preventiva do paciente foi reconhecida no julgamento do RHC n. 202.788/SP, de maneira que não é possível reexaminá-la neste habeas corpus.

2. O exame de ilegalidades não submetidas ao crivo do Tribunal de origem configura supressão de instância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não se pode conhecer das alegações de cerceamento de defesa, de nulidade da busca domiciliar e de ilegalidade na individualização da pena.

3. O prazo de duração da prisão preventiva deve ser aferido nos limites da razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais que possam retardar o curso do processo, como a complexidade do caso e o número de apelantes.

4. A tramitação da apelação na Corte estadual foi considerada regular, sem desídia ou negligência, e dentro dos limites da razoável duração do processo.

5. A pena estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para aferir o excesso de prazo na duração da prisão provisória. No caso, o tempo total da prisão cautelar do paciente, de aproximadamente 1 ano e 6 meses, é proporcional em relação à pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória, de 6 anos e 3 meses.

6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC n. 1.037.635/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Outrossim, quanto a alegação de possível demora no julgamento da apelação, em trâmite, sob a minha relatoria, este e. Tribunal não é competente para a análise correlata, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, e do art. 30, do RI-TJ/PA (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0821025-98.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025).

Ante ao exposto, conheço parcialmente da ordem e a denego na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 16/04/2026